Tribunal: TJBA
Processo: 8039633-90.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8039633-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1029 DO STJ. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito Negativo de Competência suscitado entre o Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador e o Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Execução Individual de Obrigação de Fazer nº 8094309-19.2024.8.05.0001, decorrente de Acórdão proferido em Mandado de Segurança Coletivo, visando à definição do juízo competente para o processamento da execução individual, cujo valor não ultrapassa o limite de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a execução individual de título judicial formado em Mandado de Segurança Coletivo, processado sob rito especial/ordinário, pode ser processada no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão do valor da causa, ou se a competência é da Vara da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A execução individual tem como fundamento título executivo judicial formado em Mandado de Segurança Coletivo que tramitou sob rito especial/ordinário, circunstância que afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1029), fixa tese vinculante no sentido de que não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em ação coletiva submetida ao rito ordinário. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é restrita à execução de seus próprios julgados, devendo ser interpretada de forma restritiva, nos termos da Lei nº 12.153/2009. A definição da competência não se subordina ao valor econômico da execução, mas à origem do título executivo judicial. A execução demanda análise de questões complexas, como legitimidade ativa, verificação do direito à paridade vencimental, compensação ou exclusão de rubricas remuneratórias e eventual dilação probatória, incompatíveis com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais. A Vara da Fazenda Pública possui competência e estrutura adequadas para o processamento da execução pelo rito dos arts. 534 e seguintes do Código de Processo Civil, assegurando segurança jurídica, amplo acesso à justiça e duplo grau de jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito procedente. Tese de julgamento: O Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para processar execução individual fundada em título judicial formado em Mandado de Segurança Coletivo submetido ao rito ordinário ou especial. A origem do título executivo judicial prevalece sobre o valor da causa para a definição da competência. A execução individual de sentença coletiva deve ser processada perante a Vara da Fazenda Pública, nos termos do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º; CPC, arts. 534 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.804.186/SC, Tema 1029, Primeira Seção; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8076427-47.2024.8.05.0000, Rel. Desª. Rosita Falcão de Almeida Maia, Seções Cíveis Reunidas, pub. 20.08.2025; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8035379-11.2024.8.05.0000, Rel. Desª. Regina Helena Santos e Silva, Seções Cíveis Reunidas, pub. 12.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL de n. 8039633-90.2025.8.05.0000, suscitante JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA e suscitado JUIZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I